Tribunal: TJDFT
Processo: 0752523-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0752523-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REAL DF ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - ME AGRAVADO: URUBATAN DOMINGUES BARRA JUNIOR, ANADIR SILVA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por REAL DF ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - ME (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial (Processo no 0700184-76.2019.8.07.0001), ajuizada em desfavor de URUBATAN DOMINGUES BARRA JUNIOR e ANADIR SILVA SANTOS, indeferiu o pedido de aplicação da multa prevista no artigo 774, do Código de Processo Civil, e reconheceu prejudicado o pedido de declaração de que a alienação do veículo I/FIAT FREEMON PRECISIO, de placa OGS3000 DF, ocorreu em fraude à execução (ID 78763896, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 22210470), a agravante sustenta, em síntese, que a multa pleiteada deve ser aplicada, porquanto além de os executados terem resistido injustificadamente ao prazo estabelecido através de uma ordem judicial, não apresentaram nenhuma documentação apta a comprovar a alegada inexistência de bens passíveis de penhora. Defende a necessidade de se declarar a fraude à execução na alienação do veículo, porquanto ocorre com a simples tradição, nos termos do artigo 1.226, do Código Civil. Aduz a nulidade da decisão, por ausência de fundamentação. Menciona precedentes que entende fundamentarem sua tese. Discorre sobre a presença dos pressupostos para o deferimento do efeito suspensivo. Ao final, requer: i) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; ii) no mérito, seja o presente agravo de instrumento provido, para cassar ou reformar a decisão vergastada e declarar a ineficácia do negócio jurídico de venda dos veículos registrados em nome do executado URUBATAN em relação à parte credora, bem como que sejam mantidas as constrições judiciais. Preparo comprovado (ID 22210477). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Quanto ao reconhecimento de fraude à execução, este instituto possui como finalidade o alcance de bem que se encontra em nome de terceiro, mediante a declaração de ineficácia da alienação, para satisfação do crédito objeto da execução, nos termos do artigo 790, inciso V, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 790. São sujeitos à execução os bens: (...) V - alienados ou gravados com ônus real em fraude à execução; Assim, a princípio, se o Juízo de origem reconheceu que não há prova de alienação do veículo e que o bem compõe o patrimônio do executado e manteve a penhora e a restrição anteriormente deferidas, com efeito, não há motivo para a análise de ocorrência de fraude à execução. A propósito, trecho da decisão de origem: 2. No que toca ao pedido de declaração de que a alienação do veículo I/FIAT FREEMON PRECISIO, de placa OGS3000 DF, se deu em fraude à execução, tenho que prejudicado tal requerimento. O veículo, conforme pesquisa RENAJUD de ID 6733161, continua com a propriedade registrada em nome do executado URUBATAN DOMINGUES BARRA JUNIOR. Ainda que tenha juntado procuração passada a JOSÉ APARECIDO MACIEL conferindo a este poderes para dispor do bem, o devedor não trouxe aos autos documentos que comprovem a transferência da propriedade do referido veículo, tais como CRV, CRLV ou DUT. Assim, tem-se que a propriedade do veículo ainda é do devedor e a penhora deferida nos autos, bem como a restrição de transferência imposta no sistema RENAJUD, deve subsistir. Desse modo, mantida a constrição do bem, não há motivo para a análise pretendida pelo exequente. Por consequência, o provimento do recurso não é provável. Também inexiste perigo na demora. Pelo contrário, a decisão manteve a penhora e a constrição imposta via RENAJUD, podendo a execução prosseguir regularmente no intuito de localizar o automóvel penhorado. Nessa apreciação inicial, igual conclusão se adota em relação ao pleito de aplicação da multa prevista no artigo 774, do Código de Processo Civil. De fato, não há nenhum risco em se aguardar a análise aprofundada acerca da incidência da multa, no julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência dos requisitos, não deve ser concedido o efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para responder ao presente recurso no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 16 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator